Tribunal: TJDFT
Processo: 0741347-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. In casu, diante do ajuste da prestação de serviço entre as partes, da comprovação de pagamento parcial, e o valor no cadastro negativo nos órgãos de proteção ao crédito corresponde exatamente a diferença em aberto do valor ajustado, não se verifica de plano a plausibilidade do direito vindicado.
3. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.